Tribunal: TJSP
Processo: 1008160-95.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (coisa julgada). Pretensão da autora à anulação parcial.
Coisa julgada configurada. Ação anteriormente ajuizada, ora em fase de cumprimento de sentença, que claramente

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (coisa julgada). Pretensão da autora à anulação parcial.
Coisa julgada configurada. Ação anteriormente ajuizada, ora em fase de cumprimento de sentença, que claramente contém pedido de declaração de inexistência do débito decorrente do mesmo contrato objeto desta demanda. A exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é consequência lógica da declaração de inexistência do débito.
Ambas as ações cumuladas com pedido de indenização por danos morais, tendo como causa de pedir o mesmo fato. Tríplice identidade caracterizada.
RECURSO DESPROVIDO.